Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713692-82.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: REJANE CESAR RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de REJANE CESAR RODRIGUES: “Indefiro o pedido de nova consulta ao sistema SISBAJUD, isso porque, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento previsto no art. 854 do Código de Processo Civil, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. A cooperação judicial na busca da satisfação executiva deve ser precedida da demonstração da inutilidade dos esforços do credor a fim de justificar a intervenção jurisdicional, o que não é o caso. Na oportunidade, esclareço que este Juízo já realizou consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo, esgotando assim, o princípio da cooperação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA DE ATIVOS DA DEVEDORA. PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO DE ÔNUS QUE COMPETE AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante, ao contrário, foram deferidas buscas no sistema Sisbajud, mas restou indeferida nova pesquisa porque não haveria tempo razoável e nem informação nova sobre a mudança patrimonial da devedora. Consultando os autos principais, constata-se que, desde 09/11/2016, o processo encontra-se suspenso e arquivado provisoriamente por inexistência de bens penhoráveis da executada (art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil). 2. A partir de então não houve comprovação de uma única diligência realizada pelo credor e com o propósito de localizar patrimônio da devedora por outros meios e passível de constrição. Os pedidos nos autos limitam-se a, periodicamente, requerer o desarquivamento dos autos para consulta aos diversos sistemas postos à disposição do juízo (Sisbajud, Infojud, Renajud, etc). 3. Como se percebe, a conduta do credor resume-se a transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe compete, enquanto permanece inerte e sem realizar qualquer diligência própria na tentativa de localizar ativos do devedor. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1724310, 0709697-32.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023.) Retornem-se os autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta que o indeferimento da pesquisa via SISBAJUD o impede de identificar bens passíveis de penhora e compromete o prosseguimento da execução. Salienta que a última pesquisa ocorreu em janeiro de 2022 e assim é justificável a sua renovação. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros pelo SISBAJUD e sua confirmação ao final. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, em princípio pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, à primeira vista, se divisa na espécie, tendo em vista que a última diligência por meio do sistema SISBAJUD foi realizada em janeiro de 2023, ou seja, há mais de dois anos. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator